Tribunal: TJDFT
Processo: 0038856-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRADOS. ALEGAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA EVENTUAL. IRRELEVÂNCIA.
1. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, cabendo ao terceiro interessado demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica decidida restringir direito de que seja titular. Inteligência do parágrafo único do artigo 996 do Código de Processo Civil.
2. Para recorrer na qualidade de terceiro prejudicado, exige-se a presença de interesse jurídico, que não se confunde com a simples alegação, sem qualquer comprovação de possibilidade de aferição de vantagem econômica eventual.
3. Não se conhece do recurso de apelação interposto por quem se intitula terceiro prejudicado, quando este não consegue demonstrar legitimidade e interesse jurídico recursais, bem como necessidade e utilidade do provimento do recurso com a reforma da sentença.
4. Recurso não conhecido.